Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721180-04.2024.8.07.0007 RECORRENTE: ROZANA ZULEIDE GOIS BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO RÉU. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA NA ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. A apresentação de cálculo que considera expurgos inflacionários, alterando os parâmetros oficiais do PASEP unilateralmente, não é suficiente para caracterizar qualquer ilegalidade na atualização dos saldos existentes em contas individuais do programa, tendo em vista que a substituição dos índices legais de atualização do PASEP exigiria a propositura de ação em face da União. 2. Não há que se falar em necessidade de retorno dos autos para a produção de prova pericial, quando esta foi requerida apenas pelo banco réu. 3. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova pericial e a inversão do ônus da prova impossibilitaram a correta apuração dos fatos e a verificação da existência ou não das supostas falhas na prestação de serviços e inconsistências nos extratos do PASEP apontadas pelo recorrido; b) artigo 10 do CPC, asseverando que a parte recorrida não suscitou, em sua petição inicial, qualquer discussão acerca de “expurgos inflacionários”, por isso, o acórdão impugnado, ao fundamentar a improcedência do pedido com base em tal argumento, afrontou o princípio do contraditório e da não surpresa e acarretou cerceamento de defesa; c) artigo 186 do Código Civil, afirmando que a decisão objurgada, ao negar a responsabilidade da instituição financeira, mesmo diante da apresentação de extratos, microfilmagens e pareceres técnicos que demonstram inconsistências, contraria o entendimento consolidado no tema 1.150 dos recursos repetitivos do STJ. Nesse sentido, aponta divergência com ementas de julgados de diversos Tribunais Estaduais; d) artigo 205 do Código Civil, defendendo que, quanto ao prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo o PASEP, a contagem se inicia somente a partir da ciência inequívoca da lesão, conforme tese firmada no Tema 1.150/STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam lançadas, exclusivamente, em nome do patrono FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/DF sob no 32.425 (ID 78822799). Nas contrarrazões, o recorrido requer que todas as intimações e notificações sejam publicadas, sem exceção, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427 (ID 79677020). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir quanto à suposta transgressão ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “3. Consoante os "termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.243.703/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colheria o inconformismo do recurso com base no indicado malferimento ao artigo 10 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, quando da análise dos embargos de declaração opostos pela recorrente, assentou que “Inicialmente, quanto a alegação de decisão surpresa, cumpre registrar que o julgador não está vinculado, de forma estrita, aos fundamentos apresentados pelas partes, apenas aos fatos narrados, e o princípio do livre convencimento motivado assegura ao magistrado a formar sua convicção com base integral dos autos. Além disso, o acórdão não “migrou” de “juros” para “expurgos”; ainda que por outros fundamentos, reconheceu-se também, em sede recursal, a incorreção dos cálculos apresentados pela parte autora e que foram submetidos ao contraditório na origem. Assim, o acórdão foi construído considerando não apenas os argumentos das partes, mas também aspectos que, embora não tenham sido diretamente suscitados, revelam-se essenciais para a adequada solução da controvérsia” (ID 77751403). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reuniria condições de transitar o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 205, ambos do CCB, e em relação à salientada divergência jurisprudencial sobre o tema, porque referidos dispositivos de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração” (AgInt no AREsp n. 2.893.199/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025). Ademais, quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente o recurso não deveria lograr êxito porque “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicações exclusivas, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 78822799 e 79677020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T